Tribunal: TJBA
Processo: 8007046-78.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007046-78.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: LORENA AZEVEDO LOPES DE SOUZA

Advogado(s)
:
LORENA AZEVEDO LOPES DE SOUZA

EMENTA

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de omissão. Inexistência de vício. Rediscussão da matéria. Recurso não acolhido.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou controvérsia relativa à fixação e adequação de astreintes, tendo o embargante alegado omissão quanto à análise de aspectos como caráter coercitivo, valor e critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar os fundamentos relacionados às astreintes; e (ii) verificar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida.

III. Razões de decidir
3. Não se verifica omissão no acórdão embargado, uma vez que todas as questões relevantes suscitadas pela parte foram devidamente analisadas, inclusive quanto ao caráter coercitivo das astreintes e aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
4. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos aclaratórios como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e não acolhido.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. 2. Inexistente vício no acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022 e art. 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, EDcl nº 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, 5ª Câmara Cível, j. 23.08.2017; TJBA, EDcl nº 0361611-43.2012.8.05.0001/50000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 5ª Câmara Cível, j. 22.08.2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E

NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.